Tribunal: CARF
Processo: 13603.001511/2007-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-08-10

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13603.001511/2007-86
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.639 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
27 de julho de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
MAGOTTEAUX BRASIL LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/1996 a 31/12/2005
ABONO DE FÉRIAS. PREVISÃO EM NORMA COLETIVA DE
TRABALHO.
LIMITAÇÃO
A
VINTE
DIAS
DO
SALÁRIO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
INCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
É inadmissível a incidência de contribuições previdenciárias sobre o abono de
férias pago em obediência à norma coletiva de trabalho e não excedente a vinte
dias do salário do trabalhador.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Maurício Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim (Suplente Convocado) e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Ausente(s) o conselheiro(a) Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim.
Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional em face do acórdão
2401-007.762, de recurso e voluntário, e que foi totalmente admitido pela Presidência da 4a
Câmara da 2a Seção, para que seja rediscutida a seguinte matéria: não incidência de
contribuições previdenciárias sobre abono de férias decorrente de acordo/dissídio coletivo
vinculado à assiduidade. Segue a ementa da decisão, nos pontos que interessam ao presente
julgamento:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.001511/2007-86
Fl. 408
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.639 - CSRF/2a Turma
Processo no 13603.001511/2007-86

Ementa do acórdão de Recurso Voluntário
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS.
ABONO
DE
FÉRIAS.
CONVENÇÃO
COLETIVA
DE
TRABALHO.
LIMITE
QUANTITATIVO.
OBSERVÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA.
O abono de férias de que trata o artigo 143 da CLT, bem como o concedido em virtude
de cláusula do contrato de trabalho, do regulamento da empresa, de convenção ou
acordo coletivo, desde que não excedente de vinte dias do salário, não integrará a
remuneração do empregado para os efeitos da Legislação do Trabalho, e se encaixa na
exceção prevista no § 9°, alinea "e", item 6 do art. 28 da Lei 8.212/91.
O condicionamento do pagamento ao número máximo de faltas do empregado não retira
a sua natureza de abono de férias, desde que cumpridos os requisitos expressamente
previstos na legislação.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento parcial
ao recurso voluntário para: a) reconhecer a decadência dos fatos geradores até a
competência 07/2001; e b) excluir da base de cálculo do lançamento as quantias pagas a
título de "retorno de férias CCT (abono férias)" e "reembolso escolar".
Neste tocante, em seu recurso especial, a Fazenda Nacional basicamente alega
que:
- conforme paradigmas 2803-001.924 e 2803-004.183, o abono de férias integra o
salário-de-contribuição quando sua concessão for vinculada a fatores como assiduidade;
- na hipótese dos autos, segundo registra o relatório fiscal (fl. 89), por força de
Convenção Coletiva de Trabalho, o empregador ficou obrigado a pagar um “Abono de
Férias” aos seus empregados, calculado sobre o valor do salário nominal mensal, desde
que estes, durante o período aquisitivo, não tivessem acima de sete faltas, justificadas ou
não;
- deve ser reformado o julgado recorrido, visto que os valores pagos não se submetem a
qualquer das hipóteses de não incidência da contribuição previdenciária, estabelecidas
no §9o, art. 28, da Lei n.o 8.212/91, bem assim não possuem natureza indenizatória ou
ressarcitória, motivo pelo que fazem parte da remuneração dos empregados, como
núcleo fundamental, devendo compor a base de cálculo da contribuição em questão.
O sujeito passivo foi intimado do acórdão de recurso voluntário e do recurso
especial da Fazenda Nacional, e apresentou contrarrazões, nas quais basicamente pediu o
desprovimento do recurso.
Efetuado o desmembramento à efl. 405, para manter no presente processo apenas
a rubrica ora questionada – abono de férias –, período de 07/2001 a 12/2005.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
1
Conhecimento
O recurso especial da Fazenda Nacional é tempestivo, visto que interposto dentro
do prazo legal de quinze dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF), e foi demonstrada
a existência de divergência na interpretação da legislação tributária (art. 67, § 1o, do Regimento),
de forma que deve ser conhecido.
Fl. 409
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.639 - CSRF/2a Turma
Processo no 13603.001511/2007-86

2
Abono de férias
Discute-se nos autos se incidem contribuições previdenciárias sobre o abono de
férias decorrente de convenção coletiva de trabalho vinculado à assiduidade.
Pois bem. Não há incidência de contribuições previdenciárias sobre o abono de
férias pago em consonância com o disposto no art. 144 da CLT. Diante disso, se a vantagem foi
estipulada mediante convenção coletiva de trabalho e limitada a vinte dias de salário do
trabalhador, deve ser afastada a tributação. Para elucidação, vale transcrever os arts. 143 e 144 da
CLT:
Art. 143. É facultado ao empregado converter 1/3 (um terço) do período de férias a que
tiver direito em abono pecuniário, no valor da remuneração que lhe seria devida nos
dias correspondentes. (Redação dada pelo Decreto-lei no 1.535, de 13.4.1977(Vide Lei
no 7.923, de 1989)
Art. 144. O abono de férias de que trata o artigo anterior, bem como o concedido em
virtude de cláusula do contrato de trabalho, do regulamento da empresa, de convenção
ou acordo coletivo, desde que não excedente de vinte dias do salário, não integrarão a
remuneração do empregado para os efeitos da legislação do trabalho. (Redação dada
pela Lei no 9.528, de 1998)
No caso dos autos, e segundo se nota no relatório fiscal, efls. 89/90, a vantagem
foi paga em função de Convenção Coletiva e não excedia a vinte dias de salário. Veja-se:
Ao empregado que durante o período aquisitivo de ferias, não tiver mais de 7 (sete)
faltas ao serviço, justificadas ou não, quando sair em gozo de férias, será pago um
abono nos seguintes valores e condições:
a. O abono será no valor correspondente a 1/3 (um terço) do salário nominal mensal,
tendo como base o salário do dia do inicio do gozo de férias do empregado e não poderá
superar o valor máximo de R$ 654,00 (seiscentos e cinqüenta e quatro reais), para o
empregado que tiver de 0 (zero) falta no período aquisitivo;
b. O abono será no valor correspondente a 1/4 (um quarto) do salário nominal mensal,
tendo como base o salário do dia do inicio do gozo de férias do empregado e não poderá
superar o valor máximo de R$ 442,00 (quatrocentos e quarenta e dois reais), para o
empregado que não tiver mais de 4 (quatro) faltas ao serviço;
c. O abono será no valor correspondente a 1/5 (um quinto) do salário nominal mensal,
tendo como base o salário do dia do inicio do gozo de férias do empregado e não poderá
superar o valor máximo de R$ 373,00 (trezentos e setenta e três reais), para o
empregado que tiver de 4 (quatro) e até 7 (sete) faltas justificadas ou não.
Esta Turma tem decidido que não incidem contribuições sociais sobre o abono de
férias pago em obediência à norma coletiva de trabalho e não excedente a vinte dias do salário do
trabalhador. Veja-se:
ABONO DE FÉRIAS. PREVISÃO EM NORMA COLETIVA DE TRABALHO.
LIMITADO
A
VINTE
DIAS
DO
SALÁRIO.
NÃO
INCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.
Não incidem contribuições sociais sobre o abono de férias pago em obediência a norma
coletiva de trabalho e não excedente a vinte dias do salário do trabalhador.
(2a Turma da CSRF, Acórdão 9202-007.857, Relatora Ana Paula Fernandes, unânime)
A vinculação do abono à assiduidade do trabalhador é objetiva e não é vedada
pela lei, descabendo ao seu intérprete e aplicador criar pré-requisito não previsto. Em matéria de
interpretação, “aquilo que foi dito deve prevalecer sobre o que deixou de ser; aquilo que foi dito
Fl. 410
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.639 - CSRF/2a Turma
Processo no 13603.001511/2007-86

mais diretamente deve prevalecer sobre aquilo que deixou de ser” 1. Mesmo que a regra dos
arts. 143 e 144 fosse incompleta, o que não é o caso, seria descabido cogitar da criação de
exigência não expressa, pois “as normas tributárias são incompletas (em relação à realidade) e
incompletáveis por meio do uso da analogia ou da extensão criativa”2, de forma que o estrito
cumprimento da regra implica a não incidência das contribuições lançadas.
Os arts. 143 e 144 da CLT introduzem no ordenamento jurídico a presunção
absoluta de que o abono de férias não tem natureza salarial (não integra a remuneração do
empregado), não deixando qualquer espaço para prova em contrário pelo intérprete e aplicador
da lei (o intérprete pode somente comprovar que a lei não incidiu sobre o fato, porque o fato não
teria ocorrido como previsto na hipótese legal). Como ensina a doutrina de Alfredo Augusto
Becker3 - com destaques:
As valorizações dos interêsses em conflito e o critério de preferência que inspiraram a
solução legislativa (regra jurídica criada para solucionar aquêle conflito) participam da
objetividade deste solução (regra jurídica) e não podem ser reexaminados pelo
intérprete sob o pretexto de uma melhor adequação à realidade histórica posterior
(ao caso concreto que realizou a hipótese de incidência daquela regra jurídica).
Logo, deve ser desprovido o recurso da Fazenda Nacional.
3
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso especial da
Fazenda Nacional.
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci

1 ÁVILA, Humberto. Limites à tributação com base na solidariedade social. In GRECO, Marco Aurélio; GODOI,
Marciano Seabra. (Coords). Solidariedade Social e Tributação. São Paulo: Dialética, 2005, p. 86.
2 DERZI, Misabel Abreu Machado. Citada por BARRETO, Paulo Ayres. Planejamento Tributário - Limites
Normativos. São Paulo: Editora Noeses, 2016, p. 43.
3 BECKER, Alfredo Augusto. Teoria Geral do Direito Tributário. São Paulo: Saraiva, 1963, p. 480.
Fl. 411
DF CARF MF
Documento nato-digital